Tribunal: CARF
Processo: 10675.722397/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722397/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.374 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS MELO HORDONES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Reputa-se irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a
respectiva penalidade prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-67.785, proferido pela
17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação (fls. 204/211).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722397/2013-38
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de fls. 182/185, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano calendário 2011, exercício 2012.
O lançamento apurou, em relação à declaração de ajuste anual, modelo
simplificado, de no 06/34.609.004, entregue em 29/04/2013, uma omissão de rendimentos
tributáveis, no montante de R$ 62.990,68, recebidos da Caixa Econômica Federal, CNPJ no
00.360.305/0001-04, procedendo à compensação de diferença do imposto retido na fonte, na
quantia de R$ 11,11, o que resultou na exigência de imposto suplementar de R$ 12.666,02, multa
de ofício de R$ 9.499,51 e juros de mora de R$ 1.379,32, calculados até 30/09/2013.
Observou-se que se tratavam de rendimentos recebidos acumuladamente, por
funcionário da Caixa Econômica Federal – CEF, em função da interposição de reclamação
trabalhista (processo no 1998.38.00.027523-3), referente a diferenças salariais advindas de
enquadramento ou equiparação de cargos (fls. 12/38, 47, 49/50 e 51), sendo que a omissão de
apurada no lançamento baseou-se no rendimento tributável de R$ 85.081,49, informado em
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), sob os códigos de receita no 1889
(“Rendimentos Recebidos Acumuladamente”) e 5928 (“Rendimento decorrente de decisão da
Justiça Federal”), às fls. 195, 198 e 202, em contraste com o valor de R$ 22.090,71, declarado
pelo contribuinte na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”,
da Declaração de Ajuste Anual (fls. 188/194).
Na impugnação interposta às fls. 03/05, o contribuinte alega, em síntese, que:
- Os rendimentos são isentos por decorrerem da ação trabalhista no
1998.38.00.027523-3, cuja apuração abrangeu um período de 180 meses, nos termos do art. 12-A
da Lei no 7.713, de 1988, introduzido pela Lei no 12.350, de 2010, que, juntamente com a IN
RFB no 1.127, de 2011, alterou o procedimento de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, que passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, ou seja, no mês de
recebimento, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, de forma que, no cálculo
da retenção de imposto de renda na fonte, devem ser considerados os meses a que correspondem
os rendimentos, que, no caso, devem ser divididos por 180 meses.
- Os rendimentos são isentos por se tratar de acordo firmado com a CEF, pois o
valor declarado corresponde à coluna “Total Bruto com FGTS a Liberar”, adotado para o cálculo
do IRPF, na forma da legislação vigente, conforme decisão judicial datada de 30/11/2010, nos
autos do processo judicial no 1998.38.00.027523-3 (nova numeração: 27206-41.1998.4.01.3800),
sendo que os valores deduzidos a título de “INSS” e “IRPF” foram informados em campos
próprios da declaração de ajuste, assim como as deduções porventura existentes.
- Pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, transparência, verdade real
e vedação ao enriquecimento sem causa, os valores devem ser “pautados” com observância do
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, e da IN RFB no 1.127, de 2011, considerando que os
rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista referem-se ao um período de apuração
de 180 meses, conforme informação prestada pela fonte pagadora, planilhas de cálculos e
parâmetros judiciais fixados em audiência de homologação do acordo, datado de 30/11/2010, e,
nesse passo, os rendimentos já foram tributados nos termos estabelecidos na IN RFB no 1.127, de
2011, que regulamentou a alteração promovida pela Lei no 12.350, de 2010, devendo, portanto,
ser declarados como “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva / Definitiva”.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

A d. DRJ, por sua vez, rejeitou as alegações trazidas pela Recorrente quanto a
forma de tributação aplicada aos rendimentos recebidos acumuladamente, uma vez que o
contribuinte teria optado pela tributação no ajuste anual ao proceder à inclusão do RRA na
composição da base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual (DAA), cuja opção
seria irretratável (destaquei):
No caso concreto, os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em decorrência da
interposição de reclamação trabalhista, objeto do processo no 1998.38.00.027523-3, e
respectivos valores de contribuição à previdência oficial e de imposto de renda retido na
fonte, foram informados pelo contribuinte no quadro de “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”, da Declaração de Ajuste Anual retificadora,
relativa ao ano-calendário 2011, entregue em 29/04/2013, às fls. 188/194, conforme
segue:
Vê-se, assim, que o contribuinte procedeu à inclusão do RRA na composição da base de
cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual (DAA), tendo, inclusive, usufruído
da compensação do correspondente imposto retido na fonte e pleiteado um saldo de
imposto a restituir, caracterizando sua opção pela tributação no ajuste anual. Trata-
se de uma opção irretratável, por expressa disposição legal, nos termos do § 5o do art.
12-A da Lei no 7.713, de 1988, e art. 7o da IN RFB no 1.127, de 2011, sendo que o
imposto retido na fonte deve ser considerado como antecipação do imposto devido
apurado na DAA, conforme § 6o do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Mostra-se, portanto, correto o lançamento no que tange à forma de tributação aplicada
aos rendimentos recebidos acumuladamente.
A d. DRJ rejeitou ainda as alegações de que o rendimento recebido seria isento:
Assim, não procede a alegação do impugnante de que o rendimento objeto do
lançamento seria “isento”, posto que, no valor principal objeto de tributação, não foram
computados o FGTS e os juros.
Para a d. DRJ também não haveriam documentos que justificassem a redução do
rendimento tributável para o valor de R$ 22.090,71, declarado pelo contribuinte.
Afirmou a d. DRJ que em relação às verbas passiveis de exclusões teria havido o
prévio desconto dos honorários advocatícios, contábeis e periciais indicados às fls. 165, do
montante de rendimentos devidos ao reclamante, resultando no valor líquido levantado de R$
289.416,62.
Com efeito, consta na decisão judicial de fls. 143/144 autorização para levantamento de
honorários advocatícios e periciais diretamente a partir dos valores depositados em
juízo. Assim, considerando que os honorários em questão foram descontados do
rendimento bruto devido ao reclamante, conforme planilha de cálculo de fls. 165, tem-
se que o ônus dessas despesas foi por ele suportado, que devem, destarte, serem
excluídas, em relação aos rendimentos tributáveis, para efeitos de tributação na
declaração de ajuste anual.
Assim, tomando-se por base a planilha de cálculo de fls. 165, a recomposição do
rendimento, que deve ser objeto de tributação na declaração de ajuste anual, deve seguir os
seguintes passos:
(1) Rendimento bruto (incluídos FGTS e juros moratórios) = R$ 332.369,49
(2) Rendimento tributável (valor principal)= R$ 88.673,52
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

(3) Determinação do percentual tributável: R$ 88.673,52 / R$ 332.369,49 =
26,68%
(4) Aplicação do percentual tributável (26,68%) sobre o montante de honorários
advocatícios, contábeis e periciais: 26,68% x R$ 35.770,60 = R$ 9.543,59
(5) Exclusão dos honorários proporcionais aos rendimentos tributáveis, resultando
no saldo tributável de R$ 79.129,93 (R$ 88.673,52 – R$ 9.543,59).
Portanto, excluídas despesas com a ação judicial proporcionais aos rendimentos
tributáveis, é de se manter, em parte, a omissão de rendimentos apurada no lançamento, no valor
de R$ 57.039,12 (R$ 79.129,93 – R$ 22.090,81).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 5.5.2015, conforme cópia de Aviso
de Recebimento dos correios, às fls. 214, interpôs Recurso Voluntário, em 5.6.2015, (fls.
217/221), no qual reiterou as mesmas teses/alegações de defesa que foram apresentadas quando
da interposição da sua impugnação, enaltecendo que o cálculo do imposto para os rendimentos
recebidos deveria ser realizado mês a mês:
Desta forma, conforme acima apontado, esses rendimentos, para o cálculo para a
retenção do imposto de renda, serão feitos a partir do valor recebido e dos meses
correspondentes ao pagamento, e no caso dos presentes autos administrativos e objeto
do processo administrativo, imprescindível observar o valor total recebido e dividi-lo
por 180 (cento e oitenta meses), nos termos dos precitados ordenamentos jurídicos, o
que não gera imposto mensal nos termos da decisão judicial que homologou o acordo
com a Caixa e conforme a legislação e regramentos vigentes à época.
... quanto aos recolhimentos ao imposto de renda nos termos do artigo 12-A da Lei
7.713 de 1988 e bem como da Lei nr. 12.350 de 20.12.10 que dispôs sobre a alteração
sobre os rendimentos tributáveis e ainda em face da Instrução Normativa nr. 1.127 de
07.02.11 da Receita Federal que alterou o procedimento para a tributação dos
rendimentos auferidos acumuladamente que tenham origem em ações trabalhistas e
serão portanto, tributados exclusivamente na fonte, ou seja, no próprio mês do
recebimento, eis que, os rendimentos recebidos de forma acumulada por contribuintes
(PESSOA FÍSICA), decorrentes destes tipos de ações trabalhistas, terão que ser
tributados de forma distinta e registrados em separados dos demais rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FRANCISCO DE ASSIS MELO HORDONES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Conforme relatado, a recorrente foi autuado por omissão de rendimentos
recebidos rendimentos recebidos acumuladamente em função da interposição de reclamação
trabalhista (processo no 1998.38.00.027523-3), referente a diferenças salariais advindas de
enquadramento ou equiparação de cargos (fls. 12/38, 47, 49/50 e 51).
Desde a impugnação o Recorrente pretende que tais rendimentos sejam tributados
em separado dos demais, mediante utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Sobre o tema, assim dispõe o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...]
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 9° A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa da Receita Federal no 1.127, de
2011, já citada pela decisão de piso, assim disciplinou:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
(...)
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
§ 2o A opção de que trata o caput: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1170, de 01 de julho de 2011)
I - será exercida na DAA; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01
de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

Da mesma forma, no menu "Ajuda" do PGD do IRPF consta textualmente o
seguinte:
Opção pela forma e tributação - Ajuste Anual
No caso de opção pela forma de tributação "Ajuste Anual", à opção irretratável do
contribuinte, os valores relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente podem
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do ano-calendário do recebimento. Neste caso, o imposto decorrente da
tributação "Exclusiva na Fonte" é considerado antecipação do imposto devido apurado
na referida DAA.
Dos atos citados, nota-se que a regra é tributação em separado (art. 12-A), sendo
que a tributação no ajuste anual é opção a ser exercida pelo contribuinte e, tanto a legislação
quanto as instruções de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA) são claras ao
preverem que essa opção pela tributação no ajuste anual é irretratável. No caso, o recorrente
optou por tributar os rendimentos pelo ajuste anual.
Assim, em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos no
voto condutor da decisão recorrida, não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando, basicamente, em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de obter a retificação da DAA, visando a
tributação exclusiva pela fonte dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
demanda judicial, mantem-se a decisão exarada pela 17a Turma da DRJ/SPO, por meio do
Acórdão no 16-67.785, que encontra-se perfeitamente motivada de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
I-
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM FUNÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. OPÇÃO
PELA TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
A Lei no 12.350, de 20/12/2010, publicada em 21/12/2010, resultante da conversão da
Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, introduziu uma nova sistemática de tributação
em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, com a inclusão do art. 12-A
à Lei no 7.713, de 1988, a seguir transcrito, em sua redação original vigente em relação
ao ano-calendário 2011:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)” (grifou-se)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em obediência ao disposto pelo § 9o art. 12-
A da Lei no 7.713, de 1988, disciplinou a matéria por meio da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.127, de 07/02/2011, e alterações posteriores, a seguir transcrita,
que vigorou até 29/10/2014, tendo sido revogada pela IN RFB no 1.500, de 2014.
IN RFB no 1.127, de 2011:
“Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II
- rendimentos do trabalho.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1261, de
20 de março de 2012)
Art. 3o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 1o O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no
caput a um mês. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1145, de 05 de
abril de 2011)
§ 2o A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput,
deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1145, de 05 de abril de 2011)
Art. 4o Do montante a que se refere o art. 3o poderão ser excluídas despesas, relativas
aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Art. 5o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, observado o previsto no art. 2o:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
(...)
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do
recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
§ 2o A opção de que trata o caput: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no1170, de 01 de julho de 2011)
I - será exercida na DAA; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01
de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 6o ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170,
de 01 de julho de 2011)
§ 3o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de
julho de 2011)” (grifou-se)
No caso concreto, os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em decorrência da
interposição de reclamação trabalhista, objeto do processo no 1998.38.00.027523-3, e
respectivos valores de contribuição à previdência oficial e de imposto de renda retido na
fonte, foram informados pelo contribuinte no quadro de “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”, da Declaração de Ajuste Anual retificadora,
relativa ao ano-calendário 2011, entregue em 29/04/2013, às fls. 188/194, conforme
segue:
Vê-se, assim, que o contribuinte procedeu à inclusão do RRA na composição da base de
cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual (DAA), tendo, inclusive, usufruído
da compensação do correspondente imposto retido na fonte e pleiteado um saldo de
imposto a restituir, caracterizando sua opção pela tributação no ajuste anual. Trata-se de
uma opção irretratável, por expressa disposição legal, nos termos do § 5o do art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988, e art. 7o da IN RFB no 1.127, de 2011, sendo que o imposto retido
na fonte deve ser considerado como antecipação do imposto devido apurado na DAA,
conforme § 6o do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Mostra-se, portanto, correto o lançamento no que tange à forma de tributação aplicada
aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Assim, rejeitam-se as alegações do Recorrente.
DA MULTA DE OFÍCIO
No caso sub examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou a providencia
de efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente, implicou
constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário, resulta na
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido, sendo certo, que quaisquer dificuldades financeiras
pelas quais a contribuinte esteja passando, não lhe conferem o direito de cumprir com sua
obrigação tributária, porquanto, é uma obrigação “ex lege”, que decorre imediatamente da lei,
sendo irrelevante a vontade do contribuinte para determinar o seu nascimento. A obrigação
tributária não nasce por acordo de vontades, ou mesmo por força da vontade unilateral do Fisco
ou do sujeito passivo, mas por imposição legal cogente.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722397/2013-38

Rejeita-se, pois, as alegações do Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 235
DF CARF MF
Original